Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-64.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCALADA. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES DA PENA. ADEQUADA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO 1/6. ADEQUADA.
I - Para o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório ou esgotados os atos, empregou diligências para impedir o resultado, o que não ocorreu no caso.
II - Incabível a desclassificação do crime de furto qualificado para violação de domicílio se a prova dos autos demonstra que o recorrente escalou o muro e adentrou a área do estabelecimento, juntando os bens que pretendia subtrair e os colocando em uma mochila, configurada a intenção de subtrair coisa alheia móvel.
III - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sedimentou o entendimento de que a qualificadora da escalada poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
IV - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V - Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.